Tribunal: STF
Processo: ARE 806246
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.